Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MEAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, visando à suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à meação da agravante.
2. A decisão agravada também determinou a apresentação de documentos complementares para comprovação de hipossuficiência financeira, como condição para concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural; e (ii) estabelecer se é possível suspender os atos expropriatórios com base na alegação de que os bens penhorados integram a meação da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
5. A análise da hipossuficiência exige a apresentação de documentos que demonstrem a real situação econômica da parte, especialmente em demandas que envolvam patrimônio de elevado valor.
6. A suspensão dos atos expropriatórios depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese, dada a necessidade de dilação probatória para apurar a existência de meação e a destinação da dívida executada em benefício da entidade familiar.
7. O juízo da execução já adotou medidas para resguardar a quota-parte do cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 843 do CPC.
8. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de contraditório impedem a concessão da tutela de urgência em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. 2. A suspensão de atos expropriatórios com fundamento em alegação de meação exige dilação probatória e não pode ser concedida em sede de cognição sumária”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 11, 77, 99, §§ 2o e 3o, 300, 321, 678, 843.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.09.2023; TJDFT, Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.04.2023.